Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717271-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DANIEL APARECIDO RODRIGUES CHAVES, DILMA DA SILVA PINTO D E S P A C H O O Distrito Federal protocolizou petição (ID 77339111), noticiando o julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e pleiteando, em síntese, a extinção do feito executivo, o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgado da rescisória, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, bem como a devolução do prazo para eventual manifestação. Ocorre que os pleitos deduzidos não comportam acolhimento neste momento e, em especial, nesse grau recursal. Na verdade, a eventual repercussão do julgamento da ação rescisória sobre o cumprimento individual de sentença deve ser suscitada diretamente perante o juízo da execução, competente para avaliar, em cada caso, a necessidade de extinção do feito, de cancelamento de ofícios requisitórios ou de devolução de valores eventualmente pagos. Ressalte-se, por oportuno, que somente após a manifestação do Juízo de origem acerca dos pleitos ora formulados com fundamento no fato superveniente apresentado pelo agravante poderá este Colegiado, se o caso, examinar a questão em recurso adequado a ser interposto, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Acrescente-se que, com o julgamento do presente agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e oposição dos embargos de declaração, resta caracterizado o instituto da preclusão, não sendo possível a este Relator reabrir discussão sobre matéria não suscitada oportunamente nos recursos cabíveis, ainda que sob a alegação de fato superveniente. Assim, não é o caso de devolução de eventual prazo recursal, uma vez que o fundamento ora invocado é novo e, como já mencionado, deve, inicialmente, ser submetido ao Juízo de origem. Desse modo, nada há a prover na presente instância quanto ao chamamento do feito à ordem, devendo a parte agravante aguardar a análise de seus requerimentos pelo Juízo de origem que, frise-se, já determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória (ID 250690133 – autos originários) e detém, nesse momento, a competência para decidir acerca das consequências práticas do julgamento superveniente da ação rescisória nos autos do cumprimento individual. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos opostos no ID 75986672. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator